Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0733571-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A UPIS – União Pioneira de Integração Social opõe “Embargos de Declaração” (Id. 30089591) contra a decisão que proferi durante o plantão judicial (Id. 30086629). A parte autora repete os argumentos lançados no Agravo de Instrumento, enfatizando que há prova da impugnação específica das dívidas lançadas nas CDAs em processos administrativos, ainda pendentes de julgamento pelo Distrito Federal. Diz, também, que nas execuções fiscais em curso foram apresentados bens suficientes para garantir o Juízo. Ressalta que requer a sustação dos protestos das CDAs, e não o seu cancelamento. Enfatiza que a sustação dos protestos não trará prejuízos ao Distrito Federal, porém, caso efetivados os protestos, a Agravante suportará graves danos, pois depende do empréstimo que está sendo analisado pelo Banco do Brasil S.A para pagamento da sua folha de pessoal. Decido. Das razões ora apresentadas pela Agravante depreende-se que não se trata de embargos de declaração, mas sim de pedido de reconsideração, pois não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ressalto que a decisão Id. 30086629 declina com clareza as razões do indeferimento do pedido de sustação dos protestos, as quais reafirmo. Os argumentos ora apresentados não infirmam os fundamentos da decisão, logo, não há o que se reconsiderar em regime de plantão. Noto que o presente Agravo de Instrumento foi distribuído à 3a Turma Cível e coube a mim a relatoria, motivo pelo qual, em razão da urgência que o caso requer, passo a examinar, desde já, a competência para o processamento e julgamento do recurso. Verifico que a egrégia 5a Turma Cível está preventa em razão de o Agravo de Instrumento no 2016.00.20.21499-4, interposto contra a decisão proferida na Execução Fiscal no 2011.01.1.016055-3. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão (5a Turma Cível). Encaminhem-se os autos à 3a Turma Cível, para registro, que deverá, imediatamente, redistribuir o Agravo de Instrumento à egrégia 5a Turma Cível. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora